Tribunal: TJPA
Processo: 0008418-51.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-19

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33 DA LEI 11.343/06 ? DA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSËNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A SUA CONDENAÇÃO. TOTAL IMPROVIMENTO. A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que a recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: ROSILENE DA SILVA MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0008418-51.2016.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/06 - DA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSËNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A SUA CONDENAÇÃO. TOTAL IMPROVIMENTO.
A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que a recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 01ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: ROSILENE DA SILVA MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0008418-51.2016.8.14.0049

RELATÓRIO

ROSILENE DA SILVA MOREIRA,
por meio Da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22.07.2016, por volta das 23 horas, nesta cidade, a denunciada foi presa por policiais militares, após ter sido flagrada transportando certa quantidade de substancia entorpecente, isto é, 05 tabletes da substancia conhecida como ¿maconha¿ e 02 papelotes da substância semelhante a ¿cocaína¿.

No dia acima mencionado, os policiais militares faziam rondas ostensivas pela BR 316, quando avistaram a denunciada andando de forma acelerada ao avistar a viatura. Os policiais abordaram ROSILENE e encontraram dentro de sua bolsa 05 (cinco) tabletes de substância entorpecente tipo maconha e 02 (dois) papelotes de cocaína. Em razão disso, a denunciada foi presa e encaminhada para a delegacia de polícia local, onde confessou, pois tinha sido contratada para transportar as drogas apreendidas até a Colônia Agrícola e receberia pelo serviço a quantia de RS 100,00 (cem reais).

Transcorrida a instrução processual, a apelante fora condenada como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 208 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Irresignado, a apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, ante a insuficiência probatória.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Primeiramente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada no Termo de Apreensão e Apresentação da droga (fls. 12 - IPL) e Laudo Definitivo da droga (fls. 48/52), que declarou o resultado da droga apreendida, o qual atestou positivo para a presença da substância benzoilmetilecgonina, conhecida como ¿cocaína¿, bem como a substância
cannabis sativa L
, vulgarmente conhecido por ¿maconha¿.

Quanto a autoria, a mesma encontra-se comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, nas fls. 29.

A testemunha PM AGNALDO DA SILVA MORAIS, em juízo, afirmou: ¿
¿Que no dia dos fatos estava fazendo ronda pela cidade, quando a guarnição avistou acusada andando na rua, sendo que quando esta observou a viatura começou a andar de forma acelerada; que tal conduta chamou a atenção dos policiais; que a ré arremessou uma bolsa em um canal; que os policiais foram checar o conteúdo da sacola e encontraram o entorpecente; que se tratava de cinco tabletes de maconha dentro da bolsa e no corpo da denunciada; que também foram encontrados dois papelotes de cocaína; que a denunciada informou que iria entregar a droga para uma pessoa não identificada; que ela admitiu estar levando a droga e que tinha pegado a mesma na frente da penitenciária¿.

Já a testemunha PM CLAUDIO WANDERLEV LOPES DA SILVA, em juízo, aduziu:
¿Que sua guarnição estava em ronda quando avistaram a denunciada; que esta, ao perceber a viatura, começou a acelerar o passo e se livrou de uma mochila; que os policiais abordaram a acusada e constataram que na bolsa que ela havia jogado continha drogas; que no interior da bolsa havia cinco tabletes de erva prensada; que também foi encontrado com a acusada outra substância de cor branca; que a denunciada admitiu que a bolsa era dela e informou que recebeu cem reais para transportar a droga; que a droga estava escondida dentro da bolsa, em um fundo falso¿.

Em seguida a testemunha PM GLAUBER JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA, em juízo, destacou:
¿Que sua equipe estava em ronda, ocasião em que avistaram a acusada; que quando a denunciada viu a guarnição, acelerou o passo; que a denunciada estava com uma mochila e a jogou logo que viu a viatura passar; que fizeram a abordagem na acusada e pegaram a bolsa que ela tinha se livrado; que ao abrirem a mochila encontraram os tabletes de droga, sendo cinco de maconha prensada; que também foram encontrados mais dois papelotes de um pó branco; que encaminharam a denunciada à Delegacia junto com a droga; que a denunciada informou que uma mulher tinha lhe entregado a droga para ela levar até a margem da BR para entregar para outra pessoa; que a denunciada não resistiu à prisão¿.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 59/68, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor da apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora